Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011057-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE), FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 631.933.291-34 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), LETICIA DE ARRUDA MONTEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 006.670.511-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% - JUÍZO QUE DETERMINA RETENÇÃO EM 10% - MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA – PARTE AUTORA QUE SUCUMBIU NO PLEITO DE DANO MORAL – DIVISÃO DA SUCUMBÊNCIA EM 50% - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “
Em caso de
desistência
do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de
compra
e
venda
de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de
retenção
pelo vendedor entre
10
% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco) do total da quantia paga”
(N.U 1016514-51.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)
.

2- Nos termos do art. 86 do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011057-91.2020.8.11.0041

APELANTE: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: FÁBIO ALBUQUERQUE DA SILVA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de restituição de valores pagos e pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência no 1011057-91.2020.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiab
á
/MT, ajuizada por
FÁBIO ALBUQUERQUE DA SILVA e outros
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
,
DECLARAR

a rescisão contratual; bem como
CONDENAR
a requerida
à devolução do valor
de R$ 57.316,81 (cinquenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos),
em favor
do autor
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.”

A
apelante afirma que, “
ao analisar o pedido de restituição, o juízo a quo terminou por entender aplicável ao caso em apreço, a retenção de apenas 10% (dez por cento) sobre o valor pago, muito embora a rescisão do negócio tenha se dado por culpa exclusiva dos recorridos
.”

Defende que “
em situações desse jaez aplicável no todo o quanto previsto no art.67-A, II da lei 4.591/1964, que determina a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago na hipótese de rescisão por culpa dos adquirentes, tal qual se dá no caso em comento
”.

Sustenta que “
a pretensão dos recorridos consistia em: (a)restituição do valor pago na ordem de 90% e (b) indenização a título de reparação por danos morais. Ocorre que, a sentença de piso, acolheu apenas o pedido de restituição de valores e rejeitou a pretensão consistente na indenização por danos morais. Logo, se considerados os pleitos acolhidos em relação aos que foram rejeitados, verifica-se que os recorridos sucumbiu em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos que deduziram em juízo
.”

Requer o provimento para que “
a) seja reformada a sentença para fins de declarar a retenção de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelos recorridos; b) reconhecimento da sucumbência recíproca havida, com a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais
” (id. 164149660).

Sem contrarrazões, diante do decurso do prazo (id. 164149665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de restituição de valores pagos e pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência no 1011057-91.2020.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
FÁBIO ALBUQUERQUE DA SILVA e outros
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
,
DECLARAR

a rescisão contratual; bem como
CONDENAR
a requerida
à devolução do valor
de R$ 57.316,81 (cinquenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos),
em favor
do autor
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.”

S
obre a retenção de valores, em caso de rescisão por culpa da parte vendedora, deve ser integral, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inclusive já pacificou o tema, editando o Enunciado de Súmula n.o 543:

“Súmula no 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Entretanto, o caso dos autos é diferente, pois quem pede a desistência é o consumidor.

Na sentença, a juíza concluiu ser “
razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da ré, com certeza valorizado pelo com o decorrer do tempo
”, de modo que, “
considerando que o autor efetuou o pagamento no importe de R$ 81.196,03 (oitenta e um mil cento e noventa e seis reais e três centavos), a ré deverá restituir o montante de R$ 73.076,42 (setenta e três mil e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), já deduzido o percentual de 10%
”.

A pretensão da apelante é de aumentar o percentual da retenção para 25%.

Ocorre que, no julgamento do REsp
n. 1.723.519/SP, de relatoria da Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019, não houve tabelamento do percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos em todos os casos de rescisão por iniciativa do comprador, mas apenas entendeu pela possibilidade de as partes pactuarem cláusula penal de até 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, que poderá ser reduzida judicialmente com base em alegações abstratas de abuso, como no presente caso.

Assim, não há extreme necessidade em se majorar o percentual, já que o estabelecido na sentença está dentro dos parâmetros adotados pelo Judiciário em casos análogos.

Cito outros julgados:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA No 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 7. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por culpa do adquirente,
é possível a retenção
de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento)
dos valores pagos
. (...)”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA
DE LOTEAMENTO - RESCISÃO MOTIVADA PELOS COMPRADORES - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.o 13.786 DE 2018 - INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO - PERCENTUAL DE
RETENÇÃO
- FIXAÇÃO EM 25% DOS VALORES PAGOS - PRECEDENTES DO STJ - - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE E EM PARCELA ÚNICA - IPTU - TAXA DE FRUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o contrato em questão foi firmado no ano de 2015, portanto, anterior à vigência da Lei no 13.786/2018, não se aplica a Lei de Distrato. 2. A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única. 3. Em caso de
desistência
do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de
compra
e
venda
de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de
retenção
pelo vendedor
entre
10
% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco) do total da quantia paga.
4. O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.
5. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 6. A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente-comprador, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido
.
” (N.U 1016514-51.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

O percentual de 10% fixado na sentença não é
inadequado, de modo que deve ser mantido o que foi definido.

Sustenta a apelante, também, que “
a pretensão dos recorridos consistia em: (a)restituição do valor pago na ordem de 90% e (b) indenização a título de reparação por danos morais. Ocorre que, a sentença de piso, acolheu apenas o pedido de restituição de valores e rejeitou a pretensão consistente na indenização por danos morais. Logo, se considerados os pleitos acolhidos em relação aos que foram rejeitados, verifica-se que os recorridos sucumbiu em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos que deduziram em juízo
.”

De fato, a pretensão aos danos morais foi rejeitada:

“[...] Por fim, sem maiores digressões, também não prospera o pedido de danos morais, porquanto não houve inadimplemento contratual da parte requerida. Aliás, é sedimentado que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais” [...]”.

Porém, a juíza consignou que os pedidos foram julgados totalmente procedentes, imputando a sucumbência exclusivamente à apelante:

“[...] Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, DECLARAR a rescisão contratual; bem como CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 57.316,81 (cinquenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

CONDENO a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§§2o e 3o do CPC. [..]”.

Nos termos do art. 86 do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Ambas as partes sucumbiram em um pedido, de modo que divido a sucumbência igualmente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários, na proporção de 50% para cada.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023